Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PORTE E DA POSSE DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE USO DO ARTEFATO. RECLAMANTE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO. REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA. AUTORIZAÇÃO DE USO ESTRITAMENTE NO HORÁRIO DE SERVIÇO E SOB SUPERVISÃO DA INSTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO APÓS TÉRMINO DOS PLANTÕES. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
A despeito das questões de fundo, referentes à suposta violência contra a então companheira, a qual será devida e suficientemente verificada após a devida instrução do processo pelo Juízo de origem, se mostra possível, nesse momento processual, o deferimento, parcial, da medida pleiteada, haja vista a plausibilidade do direito lançado, somada ao periculum in mora.
Em que pese estarmos diante de nítido caso em que a proteção da vítima deve ser priorizada pelo Poder Judiciário, primordialmente, o fato é que, na hipótese vertente, é possível compatibilizar a referida salvaguarda com o exercício de função pública de Policial Militar pelo Reclamante, em que a utilização de arma de fogo se revela indispensável.
Isso porque a medida deferida (e aqui confirmada) acabou por autorizar ao Reclamante o uso de arma de fogo da corporação (PMDF) apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após término dos respectivos turnos de serviço promover a devida devolução do artefato, até decisão em sentido contrário pelo Juízo de origem.
Ademais, as outras medidas protetivas inicialmente concedidas foram mantidas e, até onde se tem conhecimento, não foram desrespeitadas pelo reclamante. Fato que milita em seu favor. Some-se a isso o fato de a reclamação se voltar apenas e tão somente contra a medida (suspensão da posse de arma de fogo) que causa impacto no trabalho do Reclamante, o que também reforça sua boa-fé para com os termos da decisão judicial inicial.
Reclamação parcialmente provida.